Tribunal: TJES
Processo: 5016634-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016634-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: RENATO DE SENA ROCHA

JUÍZO PROLATOR:
CARIACICA – 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES – DR. EVANDRO JOSÉ RAMOS FERREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL À VEDAÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, determinou o depósito do bem na comarca de origem e vedou sua remoção e alienação até o término do processo ou sem autorização judicial.

2. Insurgência do credor fiduciário contra as restrições impostas, sob o argumento de violação ao Decreto-Lei nº 911/1969 e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legal a imposição de restrições à remoção e à alienação do bem apreendido em ação de busca e apreensão, e se tais limitações podem subsistir após o prazo legal para purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Decreto-Lei nº 911/1969 assegura ao devedor o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar, para a purgação da mora, período em que é legítima a preservação do bem para eventual restituição.

5. Decorrido o quinquídio legal sem o pagamento integral da dívida, opera-se a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, sendo ilegítima a manutenção de restrições à sua livre disposição.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça veda a imposição de óbices à remoção ou alienação do bem após a consolidação da propriedade em favor do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a decisão agravada, determinando que a proibição de remoção do bem para fora da comarca e a vedação de sua alienação fiquem limitadas apenas ao prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da execução da liminar (prazo para purgação da mora).

Tese de julgamento: “1. As restrições à remoção e à alienação do bem apreendido em ação de busca e apreensão podem subsistir apenas durante o prazo de 5 dias destinado à purgação da mora. 2. Decorrido o quinquídio legal sem o pagamento integral da dívida, consolida-se a propriedade em favor do credor fiduciário, sendo vedada a imposição de limitações à livre disposição do bem”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º, 2º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.790.211/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.04.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011344-88.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, j. 28.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016634-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: RENATO DE SENA ROCHA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL À VEDAÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, determinou o depósito do bem na comarca de origem e vedou sua remoção e alienação até o término do processo ou sem autorização judicial.

2. Insurgência do credor fiduciário contra as restrições impostas, sob o argumento de violação ao Decreto-Lei nº 911/1969 e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legal a imposição de restrições à remoção e à alienação do bem apreendido em ação de busca e apreensão, e se tais limitações podem subsistir após o prazo legal para purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Decreto-Lei nº 911/1969 assegura ao devedor o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar, para a purgação da mora, período em que é legítima a preservação do bem para eventual restituição.

5. Decorrido o quinquídio legal sem o pagamento integral da dívida, opera-se a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, sendo ilegítima a manutenção de restrições à sua livre disposição.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça veda a imposição de óbices à remoção ou alienação do bem após a consolidação da propriedade em favor do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a decisão agravada, determinando que a proibição de remoção do bem para fora da comarca e a vedação de sua alienação fiquem limitadas apenas ao prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da execução da liminar (prazo para purgação da mora).

Tese de julgamento: “1. As restrições à remoção e à alienação do bem apreendido em ação de busca e apreensão podem subsistir apenas durante o prazo de 5 dias destinado à purgação da mora. 2. Decorrido o quinquídio legal sem o pagamento integral da dívida, consolida-se a propriedade em favor do credor fiduciário, sendo vedada a imposição de limitações à livre disposição do bem”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º, 2º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.790.211/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.04.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011344-88.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, j. 28.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016634-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: RENATO DE SENA ROCHA

JUÍZO PROLATOR:
CARIACICA – 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES – DR. EVANDRO JOSÉ RAMOS FERREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
Agravo de Instrumento
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra decisão proferida pelo d. Juízo singular (ID 51418460 dos autos de origem), que, ao deferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo FORD ECOSPORT XLT FREESTYLE (Placa OCV9B37), determinou que o bem fosse depositado na comarca de origem e vedou a sua alienação antes do término do processo ou sem autorização judicial.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 10477142), que:
(i)
o Decreto-Lei n.º 911/1969 confere ao credor fiduciário a posse plena e exclusiva do bem após a execução da liminar, facultando-lhe a livre disposição;
(ii)
a restrição de alienação e a manutenção compulsória do veículo em depósito na comarca contrariam a legislação federal e a jurisprudência pacífica do C. STJ.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, que foi parcialmente deferido em decisão de ID 10587307.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso se volta contra o capítulo da decisão que, ao deferir a liminar de busca e apreensão, vedou a remoção e a alienação do bem nos seguintes termos:

“
[...] devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei, ficando vedada sua alienação antes do término do presente processo ou sem autorização deste juízo.
” (ID 51418460 - origem).

A controvérsia, portanto, cinge-se em analisar a legalidade das referidas restrições impostas ao credor fiduciário.

Consigna-se, desde logo, que o caso é de reforma parcial.

A norma de regência (Decreto-Lei n.º 911/1969), em seu art. 3º, estabelece que, executada a liminar, o devedor dispõe do prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida. Somente após o decurso desse prazo, sem a purgação da mora, é que a propriedade e a posse se consolidam em favor do credor. Portanto, é prudente restringir a remoção do bem, bem como a possibilidade de sua alienação a terceiros, durante este interregno legal, para assegurar a eficácia do direito do devedor de reaver o veículo caso opte pela quitação.

Nesse sentido, colaciona-se precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRINGIR O DIREITO DO CREDOR APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão decorrentes de contrato de alienação fiduciária de bem móvel, após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não se mostra possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca após o término do prazo de defesa. 2. Deveras,
após a consolidação da propriedade de bem objeto de busca e apreensão, não pode o órgão julgador restringir o direito do credor de alienar, transferir ou retirar da comarca o bem apreendido
. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 5011344-88.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 28/02/24).

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA APÓS QUINQUÍDIO LEGAL. MULTA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão da 2ª Vara Cível de Linhares que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo e impôs vedação à sua remoção para comarca diversa no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a imposição de vedação à remoção do veículo para comarca diversa após a consolidação da propriedade fiduciária; (ii) definir se a multa de R$ 10.000,00 imposta na decisão recorrida é excessiva. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto-lei nº 911/69 estabelece que, após a execução da liminar de busca e apreensão, o devedor tem 5 dias para quitar a dívida, sob pena de consolidação da propriedade e posse plena do bem ao credor fiduciário, que passa a ter o direito de dispor livremente do veículo. A jurisprudência do STJ confirma que, após a consolidação da propriedade fiduciária, não é possível impor restrições à remoção ou alienação do bem, em respeito ao direito de propriedade do credor
. A limitação da remoção do veículo para fora da comarca deve ocorrer apenas durante o prazo de purgação da mora, findo o qual o credor fiduciário pode livremente removê-lo ou aliená-lo. A multa de R$ 10.000,00, prevista na decisão recorrida, deve ser excluída, uma vez que o legislador já estabeleceu penalidades específicas para a eventual reversão da ação de busca e apreensão, conforme §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre após o decurso de 5 dias da execução da liminar de busca e apreensão, sem necessidade de autorização judicial para a remoção ou alienação do bem. A imposição de multa para a remoção do bem de comarca diversa deve ser excluída quando já houver penalidades previstas na legislação aplicável. Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º, 2º, 6º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.790.211/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.04.2019. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50040427120248080000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 27/09/2024).

Assim também já decidiu o c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2.
Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor
. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos. 4. Recurso especial provido. (STJ. Recurso Especial nº 1.790.211/MS. 2019/0001578-7. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data de Julgamento: 02/04/19. Data de Publicação: 04/04/19).

Deste modo, as restrições impostas pelo Juízo
a quo
devem subsistir apenas durante o quinquídio legal para a purgação da mora. Decorrido o prazo sem o pagamento integral do débito, os óbices à remoção e à alienação do veículo devem ser afastados, permitindo-se ao credor fiduciário o exercício pleno de seu direito de propriedade e disposição, conforme autoriza o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n.º 911/1969.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, determinando que a proibição de remoção do bem para fora da comarca e a vedação de sua alienação fiquem limitadas ao prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da execução da liminar (prazo para purgação da mora). Escoado tal prazo sem o pagamento da integralidade da dívida, fica o credor fiduciário autorizado a remover e alienar extrajudicialmente o bem, independentemente de nova autorização judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.